Tribunal: TJSP
Processo: 2196237-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2196237-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente
SUZETE APARECIDA DOS SANTOS e Impetrante THIAGO BLINI GERALDO
MAIA, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 6a RAJ - RIBEIRÃO
PRETO/DEECRIM UR6.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada, pela perda de objeto, a ação de habeas corpus. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196237-75.2020.8.26.0000 -Voto no 35.416
2
Habeas Corpus no 2196237-75.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.416
Habeas Corpus
Execução Penal
Insurgência contra a
ausência de apreciação do pleito de prisão domiciliar
formulado pela paciente presa em cumprimento de pena no
regime semiaberto
Alegação sobre ser ela mãe de filhos
menores de 12 anos Superveniência de decisão do Juízo de
origem indeferindo o pleito de prisão domiciliar e de
deferimento da referida prisão pelo Superior Tribunal de
Justiça em sede de liminar - Esvaziamento do objeto desta
ação. Mandamus prejudicado.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos
Advogados Thiago Blini Geraldo Maia e Lino Lúcio de Souza Zorzenon, com
pedido de liminar, em prol de Suzete Aparecida dos Santos, contra ato
do MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Ribeirão Preto, porque, embora a paciente, condenada à pena de 06 meses
de prisão no regime semiaberto, seja mãe de 05 filhos menores de idade e
faça jus à prisão domiciliar, nos termos do artigo 117, inciso III, da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196237-75.2020.8.26.0000 -Voto no 35.416
3
Execução Penal, o juízo a quo ainda não se pronunciou acerca do seu
pleito, mesmo lhe tendo sido encaminhada a guia de recolhimento no dia
12 de agosto de 2020. Aduzem que tal situação afronta o princípio da
dignidade da pessoa humana e que a paciente tem direito à saída
antecipada, nos termos da Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça.
Por isso, requerem a concessão da ordem para
converter o regime semiaberto em prisão domiciliar ou determinar que o
Juízo de origem aprecie imediatamente o pleito da paciente.
Indeferida a liminar e prestadas informações pela
d. Autoridade Judiciária apontada como coatora, a i. Procuradoria Geral de
Justiça manifesta-se no sentido de se julgar prejudicado o writ.
Não há oposição a julgamento virtual.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional é de ser julgada
prejudicada.
Com efeito, emerge dos autos que, no curso desta
ação de habeas corpus, sobrevieram decisão do Juízo de origem indeferindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196237-75.2020.8.26.0000 -Voto no 35.416
4
o pedido de prisão domiciliar 1 e despacho determinando o cumprimento do
r. decisum liminar
HC 608.464 do STJ
que outorgou à paciente a
referida prisão, tendo o alvará de soltura sido cumprido em 28 de agosto de
2020.2
Ora, se o instrumento constitucional aforado
buscava, na essência, reparar suposta ilegalidade consistente na ausência
de pronunciamento judicial pelo Juízo de origem acerca do pleito de prisão
domiciliar e na permanência da paciente cumprindo pena em regime
semiaberto, o certo é que não só sobreveio decisão do Juízo de origem
indeferindo o pedido lá formulado como também a sua colocação em prisão
domiciliar por força de decisão liminar proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça nos autos do Habeas Corpus no 608.464 - SP.
Destarte,
não
mais
se
verifica
a
situação
apontada na impetração como configuradora de constrangimento ilegal, o
que evidencia o desaparecimento do interesse de agir, na perspectiva da
necessidade do provimento jurisdicional inicialmente perseguido3.
Como corolário, só resta declarar prejudicado o
remédio heroico, pela perda do objeto, em consonância com o preceito do
artigo 659 do Código de Processo Penal.
1 - p. 46/47 e 50/52.
2 - p. 138 e 143/144 dos autos da ação penal digital.
3 - V. Ada Pellegrini Grinover, Antonio Carlos de Araújo Cintra e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria Geral do Processo, São
Paulo, Ed. Malheiros, 18a edição, 2002, p. 259.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196237-75.2020.8.26.0000 -Voto no 35.416
5
3. Pelo exposto, julga-se prejudicada, pela
perda de objeto, a ação de habeas corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator